Tribunal: TJBA
Processo: 8009864-57.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009864-57.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

Advogado(s)
:
VITOR MIGNONI DE MELO, MARCELLA GAMBARINI PICCOLO

APELADO: BRUNNA ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
ANTONIO HENRIQUE SOUTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APROVAÇÃO SEGUIDA DE NEGATIVA. ERRO OPERACIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. FRUSTRAÇÃO DE PROJETO EXISTENCIAL DE FORMAÇÃO EM MEDICINA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a aprovação de financiamento seguida de negativa por erro operacional configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (ii) o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Mantém-se a gratuidade de justiça concedida à apelada, pois a apelante não apresentou elementos concretos aptos a ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

4 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e cooperados quando aquelas desenvolvem atividades típicas de instituições financeiras, equiparando-se a estas nos termos do artigo 18, § 1º, da Lei nº 4.595/1964. Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR.

5 - Configura abuso de direito (art. 187 do Código Civil) a conduta da instituição financeira que comunica expressamente a aprovação de financiamento estudantil, induzindo a consumidora a efetivar matrícula no curso de Medicina, para posteriormente negar o crédito sob alegação de erro operacional em seu sistema interno. As falhas operacionais inserem-se no risco da atividade empresarial, não podendo ser transferidas ao consumidor.

6 - A frustração do projeto existencial de formação acadêmica em Medicina, após efetivação de matrícula com base em aprovação comunicada pela instituição financeira, ultrapassa os meros dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável.

7 - A vulnerabilização da estudante manifesta-se na violação à sua dignidade, à tutela de suas legítimas expectativas, à proteção de seu projeto de vida e ao direito fundamental à educação.

8 - O
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento experimentado, o porte econômico da instituição financeira, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 187, 422 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, XI, 12, 14, 30, 31 e 48; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º; Lei nº 4.595/1964, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20/10/2020; STJ, REsp 1.426.710/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8009864-57.2023.8.05.0113, sendo parte Apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
e parte Apelada
BRUNNA ANDRADE BARRETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.